Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719687-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RONALDO DA SILVA ALMEIDA DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora